Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. REDIRECIONAMENTO AO CONDÔMINO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS BUSCAS DE BENS DO CONDOMÍNIO.
1. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental, a ser utilizado pelo executado, com vistas a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, assegurada por inequívoca prova documental.
2. O artigo 1.315 do Código Civil dispõe que o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita. 2.1. Para que seja possível o redirecionamento da execução, devem ser esgotadas todas as tentativas de satisfação do crédito contra o devedor originário, o condomínio.
3. A exceção de pré-executividade deve ser manejada para questionar existência da obrigação, seu pagamento, prescrição ou outros casos de extinção absoluta. 3.1. Havendo prova inequívoca e pré-constituída da existência de bens e créditos do condomínio, estará caracterizada a possibilidade de inexigibilidade do título em relação ao condômino agravante, o que justifica o recebimento e processamento da exceção de pré-executividade.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.